Tribunal: TJES
Processo: 0011928-52.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011928-52.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

4. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011928-52.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO : GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - OAB ES15863-A

RECORRIDO : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : HELOISA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à pretensão de recebimento de horas extras formulado por servidora efetiva do DETRAN/ES em razão da realização de bancas examinadoras no interior do Estado.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, o que foi integralmente mantida por este e. colegiado no julgamento da Apelação Cível interposta pela Autora.

Irresignada, a Demandante opôs Embargos de Declaração, em que alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, em especial quanto ao direito ao recebimento das horas extraordinárias pela realização das bancas examinadoras.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta omissão, obscuridade ou outro vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

A controvérsia não é nova e já foi objeto de diversos pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça, incluindo este colegiado, em que restou sedimentada a orientação de que é incabível a percepção de horas extraordinárias pelo deslocamento e realização de bancas examinadoras de trânsito, na medida em que remunerado o servidor por gratificação especial denominada “área exame”.

Confiram-se os seguintes precedentes, de todas as Câmaras Cíveis desta Corte:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÕES CÍVEIS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-ES) - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EXAME LEI ESTADUAL Nº. 5.547/97 - HORAS EXTRAS CUMULAÇÃO IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORAÇÃO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa quando o indeferimento da prova requerida não tenha influído na conclusão do julgamento. 2.
Não se admite a cumulação da gratificação especial de exame prevista na Lei Estadual nº 5.547/97 com horas extras, vez que o pagamento da gratificação ocorre somente pelo efetivo exercício em área de exame e a participação do servidor público em área de exame é facultativa
. 3. Impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120416078, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO DO DETRAN/ES. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE EXAMINADOR DE CANDIDATOS À HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO QUE É REMUNERADA POR MEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.547/1997. DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME. QUESTÃO RESOLVIDA POR MEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA, E NÃO POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE AVENTADA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A gratificação especial paga aos servidores públicos estaduais que atuarem no exame de candidatos a habilitação para condução de veículos automotores é devida apenas por hora efetivamente trabalhada, no exercício da função de examinador de provas de habilitação, e fora do horário normal de trabalho, eis que tal atividade não possui relação com o cargo público ocupado pelo servidor, conforme se extrai da redação dos arts. 1º, 4º e 6º, todos da Lei Estadual nº 5.547/97, que regulamentou o disposto no art. 152 do Código de Trânsito Brasileiro.
2) O exercício da função gratificada especial de examinador de candidatos a habilitação para condução de veículo automotor, portanto, não caracteriza exercício das atribuições do cargo público ocupado pelo recorrente no DETRAN/ES, na medida em que tal função é facultativa e pode ser desempenhada por qualquer servidor público estadual, da Administração Direta e Indireta, celetista e estatutário, não podendo, inclusive, ser desenvolvida no horário normal de trabalho do servidor, o que obsta o direito ao recebimento de horas extras. 3)
Inviável reconhecer o direito ao recebimento de horas extras trabalhadas na função de examinador de provas de habilitação de direção veicular quando o servidor já foi remunerado por meio da garantia especial prevista na Lei Estadual nº 5.547/97
. 4)
O período de deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo público efetivo em local diverso da sua lotação de origem, desde que observados determinados requisitos legais e regulamentares (art. 83 da LCE nº 46/94), ensejará o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, jamais caracterizando fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias, que compreende tão somente o efetivo desempenho de suas atribuições, isto é, relacionados com o cargo que exerce, além do horário normal, o que impossibilita o acolhimento da pretensão autoral, que se resumiu a pleitear horas extras, nada dispondo a respeito de diárias, que, segundo o município requerido, foram devidamente pagas à servidora quando devidas.
5) Por não se tratar do exercício das atribuições do cargo efetivo da apelante em período superior a carga horária prevista para tanto, mas do exercício de função facultativa pela servidora pública para o qual já recebe a devida contraprestação financeira por meio de gratificação especial, resta inviável se falar em recebimento de pagamento por horas extraordinárias, tornando prejudicada a análise da alegada inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 5.547/97, do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 226/2002 e do art. 101, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, vez que não houve violação ao disposto no art. 39, § 3º, c/c arts. 6º e 7º, inciso XVI, da Constituição da República, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da CF/88). 6) Diante do escopo de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte sucumbente, a fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015), em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso. 7) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151427218, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0702783-09-2007-8-08-0024 AGRAVANTE: ZIRLENE LOPES CALLEGARI AGRAVADO: DETRAN/ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO INTERNO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA NO C. STJ E NESTE TJ/ES - GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.547/1997 - VANTAGEM TRANSITÓRIA percebida a título precário - VEDADA INCORPORAÇÃO
- impossibilidade de recebimento de horas extras - trabalho extraordinário remunerado pela gratificação especial -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se a matéria versada nos autos se encontra consolidada no c. STJ e neste e. TJES é possível o julgamento monocrático do recurso, na forma autorizada pelo art. 557 do CPC. 2. É pacífico o entendimento no sentido de que as gratificações transitórias não se incorporam ao vencimento do servidor, dado que o seu pagamento está condicionado à existência e a manutenção das circunstâncias especiais que a justificaram. 3.
A ¿gratificação especial a. exame", instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997, é devida apenas por hora efetivamente trabalhada na função de examinador de provas de habilitação (art. 1º), caracterizando-se, portanto, como vantagem transitória, cuja normatização regente, ainda, veda, expressamente, a possibilidade de incorporação (art. 7º). 4. Não há que falar em incorporação da vantagem pleiteada, ainda que auferida por um longo período de tempo. Precedentes.
5.
É descabido o pedido de horas extraordinárias trabalhadas no exercício função de examinadora de provas de habilitação, levando-se em consideração que a agravante já recebia por tal serviço a gratificação especial
. 5. Agravo interno conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024070187281, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2013, Data da Publicação no Diário: 08/05/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO DETRAN/ES - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE EXAMINADOR DE PROVAS - GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME - PAGAMENTO POR GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DESLOCAMENTO PARA O INTERIOR PARA COMPOR BANCA - REQUERIMENTO DE HORAS EXTRAS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS HORAS EXTRAS - INDEVIDAS INCONSTITUCIONALIDADE AVENTADA PREJUDICADA HONORÁRIOS MAJORADOS SUSPENSA EXIGIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1- A gratificação a que a apelante se reporta se trata da gratificação especial aos servidores que atuam no exame de candidatos a habilitação para condução de veículos automotores, sendo devida apenas por hora efetivamente trabalhada, no exercício da função de examinador de provas de habilitação, e fora do horário normal de trabalho, como se extrai da redação dos arts. 1º e 6º da Lei Estadual nº 5.547/97 2-
Descabido o pedido de horas extraordinárias trabalhadas no exercício da função de examinadora de provas de habilitação, levando-se em consideração que a agravante já recebia por tal serviço a gratificação especial
(TJES; AG-APL 0702783-09.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; J. 30/04/2013; DJES 08/05/2013). 3-
O deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo público efetivo em local diverso da sua lotação de origem, desde que observados determinados requisitos legais e regulamentares (art. 83 da LCE nº 46/94), ensejará o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, jamais caracterizando fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias
. 4- Prejudicada a análise da alegada inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 5.547/97, do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 226/2002 e do art. 101, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, vez que não houve violação ao disposto no art. 39, § 3º, c/c arts. 6º e 7º, inciso XVI, da Constituição da República, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da CF/88). 5 - Na forma do art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando (12% doze por cento) considerando o trabalho adicional realizado nesta esfera, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita. 6 Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140238759, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ADMINISTRATIVO SERVIDOR DO DETRAN-ES ATUAÇÃO EM EXAMES DE HABILITAÇÃO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ÁREA EXAME VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
O entendimento do e. TJES é no sentido de que a 'Gratificação Especial A. Exame', instituída pela Lei Estadual nº 5.547/1997 é devida apenas por hora efetivamente trabalhada na função de examinador de provas de habilitação (art. 1º), caracterizando-se, portanto, como vantagem transitória, cuja normatização regente, ainda, veda, expressamente, a possibilidade de incorporação e de que sobre o seu valor incida o cálculo de qualquer outro benefício ou vantagem (art. 7º) (Apelação Cível n.º 024120243175), não sendo devida, portanto, por expressa vedação legal, o recebimento de horas extras decorrentes do exercício nessa mesma função de examinador de provas de habilitação. Precedentes do e. TJES.
2 Sentença mantida. 3 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130440258, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

De fato, de acordo com as disposições legais, o exercício da função de examinador de provas de habilitação autoriza a percepção da respectiva “gratificação área exame”, de carácter transitório com expressa vedação à incorporação, sendo inviável a sua cumulação com o pagamento de horas extraordinárias.

Ademais, o eventual deslocamento do servidor, se for o caso, deverá ser compensado pelo recebimento de diária, expressa na LC nº 46/94 e conforme reafirmado no bojo da Lei Estadual nº 5.547/1997, não sendo, novamente, justificável para a percepção de horas extras.

Em verdade, a participação do servidor nas referidas bancas examinadoras constitui faculdade exercida pelo ocupante do cargo público e o seu efetivo exercício foi remunerado por meio da respectiva gratificação, consoante comprovam as fichas financeiras acostadas aos autos, tornando prejudicada a análise da inconstitucionalidade afirmada pela Recorrente.

Como visto, a r. sentença ratificou o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve permanecer incólume.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Além disso, a
contradição
que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
1
.

No presente caso não há contradição, uma vez que o julgado está coerente e coeso.

Ademais, muito embora a Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)